Tribunal: STF
Processo: ARE 1338371
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal de São Luís: 
    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA PM/MA. PROVA DE RECUPERAÇÃO. REGULARIDADE DAS NORMAS DO CERTAME. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 23, vol. 7). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 89, vol. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o caput e o inc. I do art. 37 da Constituição da República.
    Alega haver “circunstância que inovou no edital de origem, a míngua dos postulados da vinculação ao instrumento convocatório, segurança jurídica e proteção a confiança, consectários dos princípios regulatórios da atividade administrativa previstas na Constituição Federal de 1988” (sic, fl. 113, vol. 7).
    Assevera que, “inaugurado período de inscrição de concurso com a publicação de Edital, não pode a Administração Pública promover alteração de suas disposições para suprimir/incluir nova regra, salvo para adequação a legislação vigente, o que em momento algum ficou evidenciado nos autos” (fl. 113, vol. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e necessidade de reapreciação do edital do certame e de reexame de fatos e provas (fls. 128-130, vol. 7). 
    O agravante argumenta que “as razões perfilhadas no Recurso Extraordinário se mostram aptas a infirmar os fundamentos da Repercussão Geral, mormente a violação do preceito constitucional instada no art. 37, da CF/88, bem como as jurisprudências dominantes da Suprema Corte que veda a alteração superveniente de cláusula editalícia no decorrer do certame” (fl. 146, e-vol. 7).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 151, vol. 7).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Com efeito, o recurso apresentado pela parte aponta como questões de fato e de direito relevantes as seguintes: a) participação de JANGO PEREIRA CASEMIRO DA SILVA no concurso público; b) reprovação do candidato durante o certame; c) previsão no edital dos critérios de eliminação do concurso; d) regularidade das normas editalícias. Eis, em resumo, o contexto fático em que se arrimam as pretensões deduzidas, voltadas para a obtenção de tutela jurisdicional da correção de error in judicando apontado em sentença prolatada nos autos. Estabelecidas estas balizas, constato que os autos revelam as seguintes premissas fáticas com as correspondentes compreensões e teses jurídicas. Pontuo serem incontroversos os seguintes pontos: a) participação de JANGO PEREIRA CASEMIRO DA SILVA no concurso público; b) reprovação do candidato durante o certame. Tais circunstâncias, pela ausência de controvérsia entre as partes, não reclamam produção de provas. No que concerne à regularidade das normas do certame, observo que o edital de abertura do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Maranhão e para o Cargo de Soldado do Quadro de Praça Policial, Edital nº 01 PM/MA de 29 de Setembro de 2017, prevê em seu item 15, que trata sobre o curso de formação: (…) Incabível a alegação de que, em razão da previsão no subitem 15.2.1 do Edital de abertura e do item 3.1 do Edital nº 11/2018 PM/MA, que dispõe que o Curso de Formação é regido, também, ‘pelas normas inerentes à categoria funcional’, seria aplicável o Regimento Geral do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), pela ressalva contida no próprio Regimento. Com efeito, o artigo 56 do Regimento Interno do CEFAP prevê: (…) Concluo, portanto, pela regularidade da conduta do Estado” (fls. 27-29, vol. 7).
    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e das cláusulas do edital, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados em processos semelhantes à espécie vertente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. NORMAS EDITALÍCIAS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas ou para a interpretação de normas editalícias (Súmulas 279, 280 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.310.143-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das questões e respostas da prova aplicada e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE n. 1.280.702-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Interpretação de cláusulas do edital. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.226.697-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2018. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE OBSERVÂNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.148.845-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame público. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.030.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora